Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 112, § 2o DA LEP, REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.843/2024. VEDAÇÃO SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIME HEDIONDO OU COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA. INFRAÇÃO PENAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 14.843/2024. LEI PENAL MISTA. ARTIGO 5, XL, CRFB/88. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em Execução Penal em que se discute a aplicação a disposição proibitiva das saídas temporárias, em casos de delitos hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, à luz do art. 122, § 2o, da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei no. 14.843, de 11 de abril de 2024, às execuções cujas infrações penais foram praticadas antes de sua vigência.
2. O novel dispositivo atua sobre o status libertatis do indivíduo submetido à sanção penal, não se limitando a disciplinar o modo, a forma e o tempo dos atos processuais. 2.1. Encerra hipótese de restrição ao direito de liberdade, pois veda peremptoriamente saída temporária e trabalho externo a aqueles cujas execuções digam respeito a crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa, prolongando, portanto, o encarceramento, com a consequente diminuição da reinserção progressiva do reeducando à sociedade. 2.2. Assim, irrefutável o seu caráter de norma mista, de modo que se impõe a sua irretroatividade às infrações praticadas antes de sua vigência.
3. Incabível a aplicação do novel dispositivo à execução penal referente a infrações penais anteriores, em obediência ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo ao réu – novatio legis in pejus (art. 5, XL, CRFB/88).
4. Negou-se provimento ao recurso.